Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE POSICIONAMENTOS. ADEQUAÇÃO AO JULGADO VINCULANTE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Concluído o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, afetado à sistemática da repercussão geral, sob a identificação de Tema 1002, promove-se a reapreciação do recurso anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II, CPC, para se reformar parcialmente a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Distrito Federal, em atenção ao comando vinculante proveniente do julgado paradigma do STF, no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
Apelação Cível provida.